Tribunal: TCU
Processo: 012.650/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1802/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considera-la improcedente; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa CNS Nacional de Serviços Ltda. (33.285.255/0001-05), ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica, peça 23, que fundamentou este Acórdão, à Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz - INCQS/Fiocruz e ao representante; e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.650/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Controle e Qualidade em Saúde. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Leandro Adercino Santos do Couto (231019/OAB-RJ), representando CNS Nacional de Serviços Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.